Tribunal: TJMT
Processo: 0003864-32.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003864-32.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.168.901-28 (APELADO), CRISTIANO ALVES VALIM BRITO COSTA - CPF: 031.701.746-22 (ADVOGADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES - CPF: 617.074.811-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MP

– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA – ABSOLVIÇÃO COM BASE NO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver prova idônea da existência do crime e sua autoria;

- Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal, “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
Não existindo, no entanto, nos autos, nenhuma prova que corrobore os depoimentos prestados pelos policiais apontando os réus como traficantes, impossível condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença sob Id. 17023988, pela qual,
Dalva da Silva Oliveira
e
José Aparecido Alves
foram
absolvidos
da autoria do crime de
Tráfico Privilegiado
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o
Parquet
almejou a
condenação
dos apelados, por entender que os depoimentos dos policiais que os prenderam em flagrante são provas suficientes de suas culpas. (Id. 17023988).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do Apelo.
(Id. 17023989).

Entretanto, em parecer,
a d. Procuradoria Geral de Justiça,
opinou pelo provimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30493499).

Apelação Criminal —
Tráfico
ilícito de entorpecentes –
Absolvição
, sob alegação de
insuficiência de prova
– Irresignação Ministerial requerendo a
condenação
de ambos os réus na sanção do
art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
–
Viabilidade
– Acervo probatório expressa
suficientes e incisivas provas
produzidas em juízo, deixando
inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas
— Pelo
provimento
do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020